Tribunal: TJMT
Processo: 0050432-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0050432-29.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO AUGUSTO DE ARRUDA - CPF: 200.115.200-00 (AGRAVADO), ALBERI QUEIROZ SANTANA - CPF: 035.097.611-20 (AGRAVADO), NELIA MARIA FERRONATO - CPF: 206.528.521-49 (AGRAVADO), ADALGISA PRATES RODRIGUES - CPF: 031.386.728-33 (AGRAVADO), ALBERTO TIBOLA - CPF: 306.863.690-68 (AGRAVADO), AFONSO EMILIO ERPEN - CPF: 167.560.020-15 (AGRAVADO), ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO - CPF: 078.369.101-72 (AGRAVADO), SHEYLA OLIVEIRA NEVES - CPF: 570.600.611-34 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES CAMPOS - CPF: 129.477.099-34 (AGRAVADO), ARY ADRIANO - CPF: 138.849.809-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B” DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL “
A QUO
” EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 685; 723; 724 e 887 DO STJ – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, o que não ocorreu não hipótese dos autos.

É desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de recurso repetitivos e/ou com repercussão geral para a adoção/aplicação do entendimento firmado.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685; 723; 724 e 887
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC.

Sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento ao recurso especial eis que retirou do recorrente a possibilidade de recorrer, sustentando que matéria enfocada merece ser apreciada pelo tribunal “
ad quem
”. Salienta que em suas razões restou demonstrada a violação a lei federal. Renova os pressupostos de cabimento do recurso especial (
cabimento pela aliena “a” do permissivo constitucional; preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso especial; demonstração do dispositivo violado; prequestionamento; inaplicabilidade das Súmulas 07/STJ, 282 e 356/STF; afronta aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa
).

Aduz ainda que o Tema 685 ainda não transitou em julgado (
pendência de julgamento de embargos declaratórios
); questiona o foro competente para execução da sentença/ bem como a inclusão de juros e de outros expurgos no calculo da execução individual de sentença proferida em ação

civil pública, pelo que requer o provimento do recurso (id. 137157162).

Recurso tempestivo (id. 137217178).

Sem contrarrazões (id. 140759662).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

O caso dos autos trata de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. A tese objeto do recurso especial consiste, dentre outras, na necessidade de sobrestar o feito em razão da ilegitimidade ativa, eis que o cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva foi manejado por poupadores não associados ao IDEC e termo inicial dos juros de mora.

A negativa de seguimento se fez imperar em razão dos TEMAS 685; 723; 724 e 887/STJ, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Saliente-se que o recurso especial também foi obstado em razão de súmulas impeditivas (
Súmulas 282 e 356/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) das Súmulas 282 e 356/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

O órgão fracionário ao julgar o apelo entendeu pela legitimidade dos recorridos (
não associados do IDEC
) para a liquidação/execução da sentença coletiva, bem como pela correta fixação do termo inicial dos juros a contar da citação na ACP promovida pelo IDEC e possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, para fins de possibilitar a correção monetária plena.

O recorrente sustenta a ilegitimidade ativa de não associado para fins de liquidar/executar a sentença coletiva, no caso, a proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9.

Ocorre que a matéria foi afetada pelos Temas 723 e 724/STJ, em que restaram firmadas as seguintes teses:

“
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio
ou no Distrito Federal”
(
grifei
).

“
Os poupadores ou seus sucessores

detêm legitimidade ativa
–
também por força da coisa julgada
–,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
,
de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
”.
(
grifei
).

A questão envolvendo o termo inicial dos juros moratórios também foi definida em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.370.899/SP
) –
Tema 685/STJ
, em que foi firmada a tese no seguinte sentido:

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
(
grifei
).

Por fim, quanto a possibilidade de inclusão de expurgos posteriores no cálculo, a questão também já foi tratada em regime de recursos repetitivos (
REsp 1.392.245/DF
) –
Tema 887/STJ
, em que foi firmada tese no seguinte sentido:

“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (...) (II)
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”
. (
grifei
).

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Anote-se ainda que no Tema 715/STF (
limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva
), restou reconhecida a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.

Desta feita, a matéria, portanto, está afetada pelos Temas 685; 723; 724 e 887/STJ, em que se firmaram as teses, tal como reproduzida no trecho acima.

Em sede de agravo interno, limitou-se o agravante a renovar os argumentos para o cabimento do seu recurso especial, mas em nenhum momento infirma o juízo negativo de admissibilidade, no sentido de demonstrar
a não aplicabilidade dos temas ao caso versando ou que o posicionamento encontra-se superado.

No que atine as demais irresignações singelamente mencionadas (
e que ensejaram a incidência de sumulas impeditivas – 282 e 356/STF
), a matéria não comporta apreciação por esta via recursal.

Portanto, estando a questão abordada afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício eis que não demonstrado o desacerto da decisão hostilizada.

Por fim, registre-se que o STJ já se posicionou no sentido da desnecessidade de trânsito em julgado da tese repetitiva para fins de sua aplicação imediata pelo Tribunal “
a quo
”. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 11.907/09. GAE. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. MATÉRIA SUBMETIDA E JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS. (...) 2.
É desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC para a adoção da tese nele firmada
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.306.703/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. em 12/3/2013, DJe de 18/3/2013)
” (
grifei
).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA MATRIZ EM UMA DE SUAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA 166/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DO STF. (...) 5. "
É pacífico nesta Corte que não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento
" (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.479.935/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.10.2018). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.702/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022)”
(
grifei
).

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022